Tribunal: STF
Processo: ARE 1325881
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FIXAÇÃO DE NORMAS MEDIANTE CONVÊNIO PARA REGULAR TRIBUTO. COMPETÊNCIA DELEGADA AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL, PREVISTA NO ART. 34, § 8º, DO ADCT, APENAS NAS HIPÓTESES DE LACUNA LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE DO CONVÊNIO ICMS 66/1988. BASE DE CÁLCULO JÁ DISCIPLINADA NO DECRETO-LEI N. 406/1968. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não conferiu aos Estados-Membros e ao Distrito Federal poderes para, mediante convênio, criar ou majorar tributos já disciplinados em lei (RE 149.922, Plenário, Relator o ministro Ilmar Galvão).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à aplicação do Decreto-Lei n. 406/1968 ao caso concreto –demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, providência vedada na via extraordinária.



    3. A mera interpretação de norma não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo interno desprovido.